Tribunal: TJDFT
Processo: 0004463-39.2016.8.07.0006
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. LAUDO INCONCLUSIVO. CRÍTICA À DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1 Réu condenado por infringir o artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e II, do Código Penal, depois que, durante a madrugada, subtraiu ferramentas e dinheiro de uma empresa de ferragens, após, supostamente, escalar a cobertura da loja e arrombar uma porta dos fundos.

2 Afasta-se a qualificadora de ruptura de obstáculo quando o laudo pericial não é conclusivo em determinar sua ocorrência. Quanto à escalada, a prova técnica também não logrou demonstrá-la, inexistindo elementos que autorizem concluir que tenha havido esforço ou habilidade incomuns do agente para superação do obstáculo físico.

3 A exasperação da pena-base não pode se fundar em argumentos genéricos e ilações, exigindo motivação idônea e convincente, que deve necessariamente levar em conta as circunstâncias concretas, de acordo com os pressupostos do artigo 59 do Código Penal.
4 Apelação parcialmente provida.